Tribunal: STF
Processo: ARE 1261650
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 2, Vol. 6):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Ausente o demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo a respaldar excesso da execução, é de se confirmar a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ex vi dos §§4º e 5º do art. 525 do Código de Processo Civil. II. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, a execução de sentença, sem necessidade de sua prévia liquidação. III. Tendo em vista a dicção da súmula vinculante nº. 47, bem como que a natureza autônoma e o caráter alimentar são comuns tanto aos honorários contratuais quanto sucumbenciais, é perfeitamente admissível a expedição de RPV em separado para pagamento dos também chamados honorários convencionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXI; e 100, § 8º, da Constituição, bem como à SV 47, pois (a) o acórdão recorrido não permitiu a dilação de prazo para apresentação de planilha de cálculos atualizada, ferindo, assim, o “direito constitucional da propriedade do ente Municipal, na medida que a execução prossegue caracterizada pelo excesso de execução, mediante a utilização de índices ilegais, que afrontam a Lei 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.960/09, bem como pelo fato de não ter sido realizado os descontos legais” (fl. 8, Vol. 9); (b) o Tribunal de origem permitiu “o pagamento em separado dos honorários contratuais, mediante expedição de RPV” (fl. 5, Vol. 9), destacando, ainda, que “a Súmula Vinculante 47 garante o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, não assegurando o direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais” (fls. 16-17, Vol. 9); e (c) sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, deve ser aplicada a TR.
    A Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário com base no Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral (Doc. 15).
    Dessa decisão, a parte ora recorrida, interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Doc. 19).
    Inconformado, o recorrido, Charles Rafael dos Santos, ajuizou a Reclamação Constitucional 36.089 perante esta CORTE visando afastar o sobrestamento do processo em face do Tema 810 (DOC. 23), o qual, todavia, foi mantido pelo juízo de origem (Doc. 24).
    Posteriormente, em juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou-se seguimento ao apelo aplicando o óbice da Súmula 282/STF (DOC. 25)
    No Agravo, alega-se o devido prequestionamento da matéria. No mais, repisa os fundamentos do Recurso Extraordinário  
(Doc. 28).
    É o relatório. Decido. 
    De início, destaco que, em decisão transitada em julgado em 22/10/2019, neguei seguimento à Reclamação 36.089/GO ajuizada pelo recorrido, ao fundamento de que “Esta via não é o meio jurídico-processual correto para os fins de contestação do ato judicial que determina o sobrestamento, na origem, de processos com amparo em leading case pendente de julgamento de mérito nesta SUPREMA CORTE”.
    Tal insurgência, de todo modo, acabou prejudicada pela movimentação do processo, que acabou sendo remetido ao STF.
    Feito esse breve esclarecimento, passo, agora, ao exame do apelo extremo.
    No caso, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (CPC) e nas peculiaridades do caso concreto, manteve decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença aos seguintes fundamentos (fls. 1-3, Vol. 6):
    “Por compreender que “a decisão combatida atinge a propriedade do Estado”, a Agravante insurge-se, principalmente, contra a rejeição liminar de sua peça impugnatória, ‘já que [a] execução prossegue caracterizada pelo excesso de execução, mediante a utilização de índices ilegais, [...] bem como pelo fato de não ter sido realizado os descontos legais’.
    Sobre tal aspecto, é mister enaltecer que o incidente de impugnação na execução de títulos judiciais reveste-se de exigência específica para o seu cabimento, qual seja, a apresentação concomitante de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, do qual se possa extrair o valor que, após excluído o excesso, o Executado, então Impugnante, entende devido à parte ex adversa.
    É o que facilmente se dessume da literalidade dos §§4º e 5º do art. 525 do Código de Processo Civil, os quais, a seguir, faço questão de trasladar:
    Art. 525, §4º, CPC/2015 - “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteou quantia superior, a resultante da sentença, cumprir-lhe a declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos.”
    Art. 525, §5º, CPC/2015 - “Na hipótese do §4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada.”
    Na hipótese, observa-se que a impugnação apresentada no evento nº. 13 dos autos de protocolo nº. 5486776.72.2017.8.09.0051, de fato, está desacompanhada de memória de cálculo a respaldar a alegação de excesso de execução, seja ele decorrente da incidência de questionável índice de correção monetária, da adoção supostamente equivocada de termo inicial de juros de mora ou da possível desconsideração de descontos a título de imposto de renda e/ou contribuição previdenciária quando da contabilização do valor exequendo pelo ora Agravado.
    Plenamente caracterizada a preclusão, à luz dos hialinos termos dos já mencionados §§4º e 5º do art. 525 do Código de Ritos, a rejeição liminar da peça impugnatória de que se trata, de fato, afigura-se medida impositiva, como bem decidiu o juiz de primeira instância.
    (…)
    Noutro giro, é de se ver que o Exequente, ora Agravado, cumpriu satisfatoriamente o ônus que lhe incumbia ao apresentar a planilha atualizada de cálculo do débito exequendo, nos exatos moldes preconizados pelo art. 798, I, da Lei nº. 13.105/2015.
    Saliento, nesse diapasão, que, na Ação de Execução Individual de Sentença Coletiva, inexistindo necessidade de provar-se fato novo e sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur a elaboração de meros cálculos aritméticos, como no caso, é perfeitamente aplicável o rito do art. 509, §2º, do Digesto Processual Civil, a dispor expressamente que:
    Art. 509, §2º, CPC/2015 - “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”
    Totalmente prescindível, pois, a liquidação de sentença no caso em cotejo, haja vista que, mesmo sem mencionar diretamente o exato valor da dívida, a sentença inserta no arquivo nº. 03 do evento nº. 01 dos autos em apenso contém em si todos os elementos necessários à apuração do valor exequendo, tanto é que, mediante os simples cálculos aritméticos constantes dos arquivos 08, 09 e 10 do mesmo evento, o Exequente, ora Agravado, logrou êxito em procedê-la.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Outrossim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Em caso semelhante, veja-se o seguinte precedente, já transitado em julgado, em que o Município de Goiás também figura como recorrente: ARE 1217513-AgR, de minha relatoria, DJe de 1º/8/2019.
    De outro lado, o Tribunal de origem determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento, em separado, dos honorários contratuais, ao fundamento de que a Súmula Vinculante 47 não faz distinção entre entre honorários sucumbenciais e contratuais. 
    A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 3, Vol. 6):
    “Ante a derrocada da segunda tese veiculada na peça recursal, enfim reporto-me à análise da derradeira, consubstanciada na impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV – em separado para pagamento dos honorários contratuais.
    A esse respeito, verberou o Agravante que “a súmula vinculante 47 garante o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública [tão somente] para pagamento do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência”, para tanto ignorando que a natureza autônoma e o caráter alimentar são comuns tanto a estes quanto aos contratuais ou convencionais.
    (…)
    Outrossim, a interpretação da súmula vinculante de que se trata indubitavelmente deve ser realizada em conjunto com o caput e o §4º do art. 22 da Lei nº. 8.906/1994, donde se extrai que é possível que, se o advogado juntar aos autos o respectivo contrato prestação de serviços antes da expedição do precatório – vide arquivo nº. 03 do evento nº. 01 do processo originário –, sejam seus honorários pagos por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, o que não é o caso.
    Não havendo, pois, margem para a distinção entre honorários sucumbenciais e contratuais para o fim de aplicação da súmula vinculante nº. 47, enfim concluo pela assertividade do comando em prol da expedição de RPV em separado para pagamento dos também chamados “honorários convencionais” e pela desnecessidade de demais explanações nessa seara”.
    Todavia, ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.207.892-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2019)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1190713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019)
    Quanto aos juros e à correção monetária, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, dar parcial provimento ao Recurso Extraordinário, indeferindo o pagamento dos honorários contratuais por RPV.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente